Tribunal: TJES
Processo: 5028530-86.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5028530-86.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LETICIA FLORENTINO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR. DÉBITOS INEXISTENTES. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NO SERVIÇO. NARRA A AUTORA QUE NO ANO DE 2016 INICIOU UM CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO COM O USO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (PROGRAMA PEP) JUNTO À RÉ. EM 01 ANO DECIDIU TROCAR DE CURSO, SOLICITANDO TRANSFERÊNCIA PARA O CURSO DE DIREITO, COM PREVISÃO PARA SE FORMAR EM 2021, RAZÃO PELA QUAL SOLICITOU NEGOCIAÇÃO DE SEU FINANCIAMENTO. SENDO ACORDADO QUE O VALOR REFERENTE À DÍVIDA DO CURSO DE ARQUITETURA FICARIA EM R$3.980,98 COM VENCIMENTO EM 07/06/2021, PAGO À VISTA. EM RELAÇÃO AO CURSO DE DIREITO O VALOR FICARIA EM UM TOTAL DE R$7.855,62 PARCELADOS EM 07 VEZES DE R$ 530,79 JUNTO A UMA ENTRADA DE R$4.925,45, O QUE FOI DEVIDAMENTE QUITADO. PORÉM, A REQUERIDA CONTINUA ENVIANDO BOLETOS DE COBRANÇA. INCOMODADA COM A SITUAÇÃO, TENTOU RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL JUNTO A RÉ, SENDO INFORMADA DE QUE A QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO SÓ É REALIZADO APÓS A FORMAÇÃO DO ESTUDANTE. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E DANOS MORAIS NO VALOR DE R$496,12. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. RECURSO INOMINADO NO SENTIDO DE REFORMAR TOTALMENTE A SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
TRATA-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO NA QUAL A AUTORA COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, PORÉM, TAIS FATOS FORAM DEVIDAMENTE CONTESTADOS PELA PARTE RÉ, SEM QUE TENHAM SIDO REBATIDAS PELA ENTÃO RECORRENTE EM SEU MOMENTO OPORTUNO. NESTE SENTIDO, É INCONTESTE DE QUE O PARCELAMENTO FEITO PELA AUTORA APENAS TRATAVA DE UMA PARTE DA DÍVIDA JUNTO COM A RÉ, SENDO EXPLICITADO EM CONTRATO DE QUE A PARTE RESTANTE DEVERIA SER PAGA APÓS A CONCLUSÃO DO CURSO. HAVENDO PREVISÃO CONTRATUAL CLARA, NÃO HÁ EM QUE SE FALAR DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS OU ATÉ MESMO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA, VISTO QUE O VALOR PAGO É REFERENTE AO PARCELAMENTO INICIAL E NÃO AO VALOR TOTAL.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE R$300,00 (TREZENTOS REAIS)
NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15. FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)